Tribunal: TJPA
Processo: 0011102-75.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
PROCESSO N.º: 0011102-75.2017.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA (1ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
FRANCISCO CAVALCANTE PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ADVOGADO (A): ARTHUR KALLIN OLIVEIRA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 306, CAPUT, DO CTB. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PROVA TÉCNICA ALIADA A TESTEMUNHAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. No caso sub examine, verifica-se que não só a materialidade como a autoria do delito são incontroversas, comprovadas pelas peças informativas constantes do inquérito policial, confirmadas em juízo por ocasião da colheita da prova oral e, sobretudo pelo teste do elitômetro produzido.
2. O dispositivo legal incriminador do art. 306 do CTB, presume que, aquele que conduz veículo automotor, em via pública, com concentração de álcool igual ou superior a 06 (seis) decigramas, por litro de sangue; ou 0,3 miligramas de álcool por livro de ar expedido dos pulmões; ou mesmo, por outros sinais, evidencie-se alteração na capacidade psicomotora, gera perigo de dano, ou seja, perigo abstrato.
3. No caso, a impressão do resultado do teste de alcoolemia do acusado, indica a concentração de álcool por litro de 0,92 mg de álcool por litro expedido, ou seja, superior ao limite legal de 0,3 mg de álcool por litro de ar.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de março de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Francisco Cavalcante Pereira
interpôs recurso de apelação irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade por 180 horas (cento e oitenta), correspondente a uma hora por dia de condenação.

Narra a
peça acusatória
(fls. 02-06) que, no dia 24 de junho de 2017, por volta das 12h20min, na PA-150, Km 41, no Município de Nova Ipixuna/PA, o apelante em epígrafe foi preso em flagrante delito por estar conduzindo um veículo, tipo Fiat Strada, cor branca, Placa OTY 2468, sob efeito de álcool, na concentração de 0.92 mg/L, em desacordo com determinação legal.

Consta que, uma equipe da Polícia Militar, na função de fiscalização rodoviária, abordou o veículo acima mencionado, pois este trafegava fazendo ¿zigue-zague¿ em via pública, apresentando sinais visíveis de embriaguez.

Em
razões recursais
(fls. 71-77), pugna a defesa do recorrente pela reforma do édito condenatório, por alegada inexistência de provas de que o réu tenho concorrido para infração ou ainda, pela ausência de provas suficientes à condenação, a teor do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 80-82), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção - art. 610 do CPPB).
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
1.

Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade de provas:

Pugna o pleito defensivo pela reforma da sentença condenatória de 1º grau, com a consequente absolvição do apelante pelo crime tipificado no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, por alegada inexistência de provas de que o réu tenho concorrido para infração ou ainda, pela ausência de provas suficientes à condenação, a teor do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, senão vejamos:

A
materialidade do crime
é indiscutível e pode ser facilmente aferida por meio do Boletim de Ocorrência Policial às fls. 13 do IPL; pelo Teste de Alcoolemia, às 18 do IPL - no qual conta a concentração de 0,92 mg de álcool por litro expelido -, e indiretamente pela prova testemunhal produzida.

Dispõe o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei n.º 12.760/2012:
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1
o
As condutas previstas no caput

serão constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

No caso sub examine, verifica-se que não só a
materialidade como a autoria do delito são incontroversas
, comprovadas pelas peças informativas constantes do inquérito policial, confirmadas em juízo por ocasião da colheita da prova oral e, sobretudo pelo teste do elitômetro produzido.

Conforme acima referido, a impressão do resultado do teste de alcoolemia do acusado, indica a concentração de álcool por litro de 0,92 mg de álcool por litro expedido, ou seja,
superior ao limite legal de 0,3 mg de álcool por litro de ar.

A prova oral corrobora sobejamente o resultado do exame obtido, quando descreve o visível estado de embriaguez do recorrente, vejamos:

As três testemunhas ouvidas em juízo,
Edilson Gonçalves Mesquita
,
Olimar Lima de Souza
e
Tania Regina Barata Costa
, Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, foram contundentes e harmônicos ao afirmarem que o apelante apresentava sinais notáveis de embriaguez, tanto que não conseguia se equilibrar, além de forte odor de álcool. Acrescentam que, realizado o teste de bafômetro, foi constatado que o réu possuía níveis superiores de álcool no organismo do que aquele permitido em lei. Ressaltam, inclusive, que, no momento da abordagem, o réu admitiu ter ingerido bebida alcóolica.

O apelante
Francisco Cavalcante Pereira
, por seu turno ao ser interrogado em juízo, declara que quem estava dirigindo o veículo era seu filho e que, por estar não possuir licença para dirigir, assumiu que estava na condução do automóvel.

É bem verdade, porém, que, ao ser indagado pelo Juiz e alertado sobre a prática de fraude, o apelante retratou-se de suas declarações, passando a admitir que, realmente, era quem conduzia o carro e que estava sob efeito de álcool.

Como se pode notar, em que pese as doutas alegações recursais, os depoimentos das testemunhas trazidos à baila encontram-se em absoluta consonância, sendo bastante seguros para embasar a condenação imposta ao apelante pela prática do crime a ele imputado.

Observa-se que a redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro evidencia que o legislador pretendeu criminalizar a conduta de dirigir veículo automotor com concentração de álcool superior àquelas estipuladas no referido artigo, sem necessidade de demonstrar que no caso concreto houve perigo real para outrem.

De fato, o dispositivo legal incriminador da conduta presume que, aquele que conduz veículo automotor, em via pública, com concentração de álcool igual ou superior a 06 (seis) decigramas, por litro de sangue; ou 0,3 miligramas de álcool por livro de ar expedido dos pulmões; ou mesmo, por outros sinais, evidencie-se alteração na capacidade psicomotora, gera perigo de dano, ou seja,
perigo abstrato
.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.506/97. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. O ATO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA SOB EFEITO DE ÁLCOOL, ENCONTRANDO-SE O CONDUTOR VISIVELMENTE EMBRIAGADO, APRESENTANDO ODOR ETÍLICO, AMOLDA-SE AO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, SOBRETUDO QUANDO CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO, DESSA FORMA, COMPROVADA A CONDUTA IMPRUDENTE E NEGLIGENTE DO CONDUTOR, INCABÍVEL FALAR EM ABSOLVIÇÃO. 2. DA NECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO ? BAFÔMETRO OU EXAME DE SANGUE. NÃO ACOLHIMENTO.
A LEI Nº 12.760/2012, QUE ALTEROU O ARTIGO 306 DO CTB, AMPLIOU OS MEIOS DE PROVA, POIS PERMITE QUE NA AUSÊNCIA E EXAMES DE ALCOOLEMIA ? SANGUE OU BAFÔMETRO, OUTROS ELEMENTOS POSSAM SER UTILIZADOS PARA ATESTAR A EMBRIAGUEZ E A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO MOTORISTA,
COMO VÍDEOS, TESTEMUNHAS OU QUAISQUER MEIOS DE PROVA EM DIREITO ADMITIDOS, RESPEITADA A CONTRAPROVA. ASSIM,
É SALUTAR A DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO AGENTE, VISTO QUE O DELITO DE PERIGO ABSTRATO DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO DE DIREÇÃO ANORMAL DO VEÍCULO
. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção em regime Aberto, substituindo-a por restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de outubro de 2019. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira. Belém/PA, 22 de outubro de 2019. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (TJE/PA, 2019.04373602-06, 208.904, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-23)
APELAÇÃO CRIMINAL ? EMBRIAGUEZ AO VOLANTE ? ATIPICIDADE DA CONDUTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS NOS AUTOS ? DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DO APELANTE QUE ADMITE TER DIRIGIDO ALCOOLIZADO COM CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL ACIMA DO LIMITE PERMITIDO, O QUE ESTÁ DE ACORDO COM O EXAME PERICIAL CONSTANTE DA AÇÃO ? O
CRIME DO ART. 306, §1º, I DO CTB É DE PERIGO ABSTRATO, E PARA SUA COMPROVAÇÃO BASTA A CONSTATAÇÃO DE QUE A CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO SANGUE DO AGENTE QUE CONDUZIA O VEÍCULO EM VIA PÚBLICA ERA MAIOR DO QUE A ADMITIDA PELO TIPO PENAL, NÃO SENDO NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA POTENCIALIDADE LESIVA DE SUA CONDUTA. PRECEDENTE DO STJ
? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA ? PROCEDÊNCIA ? PRIMEIRA FASE ? FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE ? REMANESCE COMO DESFAVORÁVEL APENAS A CULPABILIDADE ? PENA-BASE UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? NA SEGUNDA FASE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO REDUZ A PENA PARA O MÍNIMO LEGAL QUE SE TORNA DEFINITIVA ANTE A AUSÊNCIA DAS DEMAIS CAUSAS DAS FASES POSTERIORES ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO ? O EFEITO AUTOFÁGICO DA SENTENÇA IMPÕE A APRECIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ? PELA PENA CORPORAL DE SEIS (06) MESES DE DETENÇÃO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE TRÊS (03) ANOS (ART. 109, VI DO CP) ? DESTE MODO, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 27.01.2014 (FL. 05) E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 21.02.2017 (FL. 72), EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS (03) ANOS, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA ? NA FORMA DO ARTIGO 61 DO CPP, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA DOS ARTIGOS 107, INCISO IV C/C 109, INC. VI C/C O ART. 110, §1º E 114 C/C O 118, TODOS DO CP - UNÂNIME.
(TJE/PA, 2019.04752225-07, 209.616, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-14, Publicado em 2019-11-18) (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - DELITO COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.670/2012 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Tratando-se de delito de perigo abstrato, a consumação do crime tratado no artigo 306 do Código de Trânsito não é condicionada à demonstração efetiva da potencialidade lesiva da conduta. Com o advento das leis nº 11.705/2008 e nº 12.760/2012, a mera conduta de conduzir veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas no exame de sangue ou de 0,3 miligrama por litro de ar expelido dos pulmões no teste realizado pelo etilômetro, sujeita o agente à punição.
A alteração da capacidade psicomotora é legalmente presumida se constatada concentração de álcool em taxas superiores àquelas previstas no art. 306 § 1º, incido I do CTB e pode ser aferida por meio do teste de alcoolemia ou qualquer outro meio de prova. Em observância à declaração de inconstitucionalidade formal do art. 10, inciso II, da Lei Estadual nº 14.939/2003 pelo Órgão Especial deste Tribunal, não é possível a isenção das custas processuais. Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0693.16.003236-5/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/12/2019, publicação da súmula em 18/12/2019). (grifei)

Na hipótese em apreço, inclusive, nota-se que o apelante ao dirigir embriagado, em zigue-zague, de fato, colocou em risco a incolumidade de outrem, no caso os policiais que estavam na fiscalização rodoviária.

Vê-se, portanto, que, a prova oral colhida, aliada ao teste do etilômetro, justificam a condenação do réu, inexistindo falar em absolvição.

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora